Tribunal: TJBA
Processo: 8051761-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051761-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMANUEL PIMENTEL SANTOS Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou inexistência de relação jurídica e irregularidade na inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência da relação jurídica e do débito que ensejou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se a negativação, ainda que alegadamente sem comunicação prévia, configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante ficha cadastral, fotografias e comprovante de recebimento de cartão de crédito ativo desde 30.12.2010, evidenciando a formalização do vínculo jurídico entre as partes. O conjunto probatório demonstra que o débito decorre de operação financeira denominada “Saque Fácil”, vinculada ao cartão de crédito, com pagamento parcial das parcelas iniciais, o que confirma a utilização do crédito e a adesão consciente ao contrato. O inadimplemento das parcelas subsequentes caracteriza mora do devedor e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes como exercício regular de direito do credor. A eventual ausência de comunicação prévia ao devedor não torna ilícita a inscrição quando existente débito legítimo, constituindo irregularidade formal que não afasta a exigibilidade da obrigação. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor que informa a existência da dívida. A inscrição regular decorrente de inadimplemento contratual não configura violação a direitos da personalidade, inexistindo dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação documental da contratação e da utilização do crédito legitima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes em caso de inadimplemento. A ausência de notificação prévia não torna ilícita a negativação quando existente débito legítimo, sendo tal obrigação atribuída ao órgão mantenedor do cadastro. A inscrição regular decorrente do inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 359. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051761-42.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EMANUEL PIMENTEL SANTOS e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.